Tribunal: TJDFT
Processo: 0031663-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031663-53.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: POLICENTRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ONALT – OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO. IRDR No 10. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1°, DO DECRETO N° 20.910/32. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Este Tribunal decidiu que a Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) não tem natureza jurídica de tributo, mas de contraprestação pecuniária devida ao Poder Público. Desse modo, o exercício da pretensão de cobrança de preço público, que não se enquadra no conceito de tributo, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o, do Decreto no 22.910/32. 2. Apelo do Distrito Federal não provido. Recurso adesivo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o do Decreto 20.910/1932 e 202, inciso VI, do Código Civil, sob o argumento de que o pedido administrativo de compensação pelo contribuinte constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito e, nessa condição, interrompe-se o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança de fisco. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 20.910/1932 e 202, inciso VI, do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003